Tribunal: STF
Processo: Rcl 51151
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Valec Engenharia Construções e Ferrovias S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) nos autos do Processo 0000179-45.2014.4.01.3502, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 2.332/DF e das ADPFs 275/PB e 387/PI.



    A reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:



    “VALEC – ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A., […] por manifesta violação e desrespeito das decisões deste Pretório Excelso, proferida nos autos da ADPF-387 e da ADI 2332, ajuizar a presente RECLAMAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE visando à cassação do acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região nos processos nº 0000179-45.2014.4.01.3502 […]



    Em suma, e para se identificar desde o início o problema, vale destacar que mesmo após mais de 2 (dois) anos do julgamento final da ADI 2.332-DF, ainda ficou fixado para o caso em exame juros compensatórios automáticos (sem que fossem verificados os critérios de incidência), e, após quase três anos do julgamento da ADPF-387, e com várias decisões do STF aplicando o regime de precatórios à VALEC, as instâncias inferiores ainda negam aplicação.



    […]



    e) no mérito, ultimados os pertinentes atos processuais, julgue procedente a reclamação para cassar, definitivamente, a decisão (acórdão) reclamado/impugnado, processo 0000179-45.2014.4.01.3502, que exorbita o quanto julgado na ADPF-387 (e ADPF 275 no mesmo sentido) e da ADI 2.332-DF, de acordo com o artigo 992 do Código de Processo Civil, para:



    e.1) reconhecendo à VALEC (estatal controlada e dependente) como equiparada às Fazendas Públicas (ADPF-387 e ADPF 275), aplicar ao caso o regime de precatórios ou a requisição de pequeno valor;



    e.2) e, nos termos da ADI 2.332-DF, que seja excluída a condenação ao pagamento de juros compensatórios por não se constatar no processo e no acórdão reclamado (não há provas) a existência/comprovação de lucros cessantes ou de perda de renda (nos termos do Constitucional art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41 e ADI 2332), declarando a sua não incidência;”



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece parcial acolhida.



    Verifico na documentação juntada pela reclamante que o próprio TRF1, ao julgar embargos de declaração, excluiu os juros compensatórios do valor da indenização, com base na decisão proferida na ADI 2.332/DF. Confira-se a ementa do referido acórdão:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. JULGAMENTO DO MÉRITO DA ADI 2.332/DF. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PERDA DE RENDA DO EXPROPRIADO. NÃO INCIDÊNCIA DOS JUROS COMPENSATÓRIOS. LEGALIDADE. DECRETO-LEI 3.665/41, ART. 15-A, § 1º. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.



    1. Embargos de declaração opostos pela VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S/A contra acórdão que, em ação de desapropriação por utilidade pública, negou provimento à apelação da empresa pública, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para decretar a desapropriação do imóvel do expropriado e condenar a expropriante ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.545.906,00 (um milhão, quinhentos e quarenta e cinco mil e novecentos e seis reais).



    2. Os embargos declaratórios têm como fundamento principal o julgamento do mérito da ADI 2.332/DF, ocorrido em 17/05/2018, quando o STF modificou o entendimento adotado no julgamento da medida cautelar em setembro/2001.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que o efeito da decisão proferida pela Corte, proclamando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, inicia-se com a publicação da ata da sessão de julgamento (Rcl 6.999 AgR/MG, Rel. Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe-220 DIVULG 06-11-2013 PUBLIC 07-11-2013).



    4. No caso dos autos, o julgamento das apelações Ocorreu em 29/05/2018, sendo que a Ata de julgamento da ADI 2.332/DF foi publicada no DJe em 28/05/2018.



    5. Verifica-se, portanto, que na data de publicação da ata de julgamento da ADI 2.332/DF ainda não havia ocorrido o julgamento das apelações nos presentes autos, razão por que a decisão da Suprema Corte já tinha produzido seus efeitos na data em que julgados os recursos nesta Corte Revisora, sendo cabível, pois, a adequação do julgado ao quanto decidido pela Suprema Corte no julgamento do mérito da ADI 2.332/DF. Precedente: EDAC 0025435-40.2007.4.01.3500, Rel. Desembargador Federal Olindo Menezes, Quarta Turma, e-DJF1 27/11/2019.



    6. Não assiste razão ao embargado ao sustentar que a VALEC em momento algum se insurgiu contra a aplicação dos juros compensatórios, tendo em vista que a decisão de mérito proferida pela Suprema Corte no julgamento da ADI 2.332/DF produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento. Precedentes: EDAC 0035105-63.2011.4.01.3500, Rel. Desembargador Federal Cândido Ribeiro, Quarta Turma, PJe 19/11/2019; EDAC 0016523-43.2005.4.01.3300, Rel. Juiz Federal José Alexandre Franco (Conv.), Terceira Turma, e-DJF1 12/03/2019.



    7. O art. 927, inciso I, do CPC, expressamente dispõe que os juízes e tribunais deverão observar “as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”.



    8. Assiste razão à VALEC ao sustentar serem indevidos os juros compensatórios, uma vez não comprovada, por parte do proprietário, a produtividade do imóvel expropriado.



    9. A sentença de primeiro grau foi clara ao demonstrar que não ficou comprovada nos autos a perda de renda do expropriado, de modo a ser compensado com o pagamento de juros compensatórios, nos termos do art. 15-A, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/41, norma declarada constitucional pelo STF no julgamento da ADI 2.332/DF.



    10. O acórdão enfrentou amplamente a questão relativa à natureza urbana do imóvel, não havendo falar em contradição do julgado com “todo o acervo probatório” dos autos que demonstraria a destinação rural da propriedade.



    11. A jurisprudência é tranquila no sentido de que sendo a VALEC pessoa jurídica de direito privado, não lhe são estendidos os benefícios conferidos à Fazenda Pública, relativamente ao pagamento dos débitos pelo regime de precatórios. Precedentes: STJ, AREsp 1.274.215/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019.



    12. Nessas condições, excepcionalmente, empresta-se aos embargos de declaração efeitos infringentes, em prol da celeridade e economia processual, em razão da necessidade de adequação do julgado ao entendimento da Suprema Corte. Precedente: EDAMS 0017808-11.2014.4.01.3800, Rel. Juiz Federal Emmanuel Mascena de medeiros (Conv.), Primeira Turma, e-DJF1 23/10/2018.



    13. Embargos de declaração da VALEC parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, apenas para excluir os juros compensatórios do pagamento da indenização devida ao expropriado.” (documento eletrônico 21 – grifei)



    Assim, as razões da exordial, em relação aos juros compensatórios, estão dissociadas da realidade do processo no qual foi proferido o ato reclamado, sendo patente a ausência de interesse processual quanto à pretensão referente à ADI 2.332/DF.



    Já no tocante ao regime de precatórios, na espécie, aponta-se desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB e 387/PI. Os acórdãos foram assim ementados:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno) 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno)



    Observo que o acórdão reclamado, posteriormente integrado pelo julgamento dos embargos declaratórios, expressamente afastou a aplicação à reclamante do regime de precatórios, conforme pode-se ver no item 11 da ementa já transcrita (documento eletrônico 21).



    No entanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a Valec Engenharia Construções e Ferrovias S.A. atende aos requisitos necessários para a incidência do regime de precatórios.



    Assim, constato haver consonância entre a tese defendida pela reclamante e as decisões proferidas nas ADPFs indicadas como paradigmas.



    Nesse sentido: Rcl 48.961/SP, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 51.311/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 48.649/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 48.912/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 47.142/GO, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 41.490/GO, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 46.684/GO, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 47.567/DF, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 44.592/GO, Rel. Min. Nunes Marques.



    Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar o ato reclamado, unicamente em relação à matéria abrangida pelas ADPFs 275/PB e 387/PI, e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento das referidas ADPFs (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TRF1.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator